Tribunal: TJDFT
Processo: 0733362-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos, respectivamente, por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e por ANDRÉ JORGE CORREA DA SILVA em face da sentença de ID 13344442, da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de conhecimento (reintegração de posse), julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e decretar a imissão do requerente na posse do imóvel em litígio. O autor/apelante, por meio da petição de ID 13344460, requereu a desistência da pretensão recursal. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Sendo assim, HOMOLOGO a desistência para que surta os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo Considerando a desistência do recurso principal, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo (ID 13344456), nos moldes preconizados pelo art. 997, §2o, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 09 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator